Tribunal: STF
Processo: RE 92362
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-04-08
Data de publicação: 1980-04-08

Ementa:
PRAZO PARA CONTESTAÇÃO DE AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANO MORAL (LEI 5.250/67). SE O AUTOR NÃO INDICOU O PRAZO E DO MANDADO CITATÓRIO CONSTOU PRAZO MAIOR QUE O CONCEDIDO POR LEI ESPECIAL, O RÉU QUE
ATENDEU AO MANDADO NÃO PODE SOFRER A SANÇÃO DA REVELIA. RAZOÁVEL INTELIGÊNCIA DO DIREITO POSITIVO, NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.